Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-82.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003191-82.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANICLEI CANDIDO DE ANDRADE - CPF: 036.296.241-38 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto a utilização dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se ao uso dos serviços prestados pela apelada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito, diante da situação de inadimplência do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003191-82.2021.8.11.0013

APELANTE:

VANICLEI CÂNDIDO DE ANDRADE

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANICLEI CÂNDIDO DE ANDRADE
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
lançada nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2° do CPC), no entanto, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, fica o pagamento de custas e honorários suspensa até prova de mudança na situação econômica que permita efetuar o pagamento, nos termos do­­ art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.­­

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
apesar de a requerida aludir que as partes possuíam vínculo, para assim, poder cobrar indevidamente o contrato, bem como justificar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sequer juntou contrato ou qualquer documento que desse suporte as suas alegações” (sic).

Assevera que “
a parte autora não contratou/solicitou junto a empresa, não havendo a existência de um contrato assinado, ou seja, ônus que incumbia a requerida de provar e não o fez, pois não juntou nenhum tipo de comprovação da relação que alega existir entre as partes” (sic).

Também discorda do juiz prolator da r. sentença de 1º grau, sob o argumento de que
“os danos morais devem punir o causador do ilícito, e não pode, em hipótese nenhuma, se mostrar complacente com o ofensor, como o caso em questão, em que a apelante sofreu dano moral, uma vez teve seu nome “negativado” em órgãos de proteção ao crédito sem nenhum suporte negocial que autorize”
(sic).

Pontua que “
a não condenação a danos morais só serve de estímulo a prática, hoje já reiterada e errônea, das empresas de negativar o nome por dívida que não existe,
por isso
, com o fim de se alcançar a tutela compensatória e punitiva do instituto, a indenização por dano moral se faz cabível e necessária” (sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 152,93 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), originados pelo contrato nº 0272876908, bem como, requer a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e ao

pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios
(Id. 254519181).

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante possui condições de arcar com as custas processuais e honorários, requerendo o recolhimento do preparo recursal e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 254519184].

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 255877676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e o apelado, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade.

Pelo que se depreende dos autos, o juiz de primeiro grau concedeu a justiça gratuita à parte autora/apelante no id. 254518720, sendo essa concessão estendida para a fase recursal, sem levar em consideração que a parte recorrida não desconstituiu, documentalmente, a miserabilidade levantada, a autorizar a revogação do benefício, de modo que mantenho seus efeitos.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
VANICLEI CÂNDIDO DE ANDRADE
ajuizou a presente ação em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
alegando, em síntese, que buscou relação de crédito no comércio local e foi informada sobre a inviabilidade da transação, porquanto seu nome se encontrava com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, desde 27/01/2020, em razão de débito no valor de R$ 152,93 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) oriundo do contrato nº. 0272876908, com origem no Estado de São Paulo - SP.

No entanto, afirma que recebe com surpresa tal informação, tendo em vista que nunca realizou o negócio jurídico objeto do contrato que originou o débito.

Afirma que nunca autorizou que terceiros realizassem em seu nome qualquer negócio jurídico com a requerida, tratando-se, evidentemente, de fraude.

Diz que houve falha na prestação do serviço, pois a requerida não agiu com as cautelas necessárias para verificar a verdadeira identidade daquele que firmou o negócio jurídico, devendo reparar o dano moral causado, pois, a negativação indevida constitui ato ilícito e prática abusiva, sendo o dano moral
in re ipsa
.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 152,93 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), originados pelo contrato nº 0272876908, bem como, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, que não houve a busca por uma solução extrajudicial. No mérito pede a improcedência, apresentando telas de contratação on-line, bem como histórico de faturas que estavam sendo pagas.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular, por entender que a relação contratual restou demonstrada julgou
improcedentes os pedidos e
condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado com a sentença, o autor/apelante

objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, sustentando que não teria contratado nenhum serviço junto à requerida, tratando de fraude.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a requerida/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Desse modo, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Por oportuno, ressalta-se que a empresa de telefonia é quem possui a tecnologia na prestação do serviço, devendo disponibilizá-la ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência. Por tal razão, cabe ao fornecedor provar que não ocorreu falha em sua prestação, pois o autor, nesse aspecto, possui hipossuficiência técnica.

Ora, o ônus de produzir a prova acerca da contratação incumbia à requerida, já que não se pode exigir da parte autora que faça prova negativa.

No caso em apreço, constata-se que, de fato, o nome do autor/apelante foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança do valor de R$152,93 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), conforme extrato do Serasa anexado no Id. 254518712).

Pelo que se observa dos autos, o autor defende que jamais contratou os serviços da requerida, contudo, em sua defesa, a apelada juntou aos autos telas sistêmicas e outros documentos, que muito embora produzidos unilateralmente, devem ser especialmente consideradas no caso concreto, sobretudo porque houve a emissão de faturas e seus respectivos pagamentos pela parte autora, bem como o relatório de chamadas, documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“No caso em exame, a parte autora afirma que notou a negativação e não reconhece a cobrança

Não se ignora que as telas sistêmicas, por si só, não têm valor probatório suficiente para levar à comprovação da relação contratual e, portanto, à improcedência da demanda, por ser documento unilateral.

É prudente nestes casos a apresentação de contrato, áudio de ligação comprovando a contratação ou mesmo cópia dos documentos pessoais fornecidos pela parte autora no momento da contratação.

No entanto, tais documentos são indícios que juntamente com outras provas, podem sim levar à comprovação da relação contratual.

As demais provas contidas nos autos, notadamente aquelas incluídas no bojo da peça defensiva, aliadas às manifestações lançadas por ambas as partes ao longo do processo, dão conta que, ao contrário do afirmado pela autora, esta foi cliente da empresa requerida, tendo deixado dívida em aberto que motivou a anotação do seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, a parte requerida trouxe aos autos prova de que emitiu e enviou faturas para o endereço da parte autora, que é nesta comarca, sendo que houve pagamento de diversas faturas, até que em determinado momento estas deixaram de ser pagas” (Id.
254519180
).

Desta forma, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que a parte autora contratou e usufruiu dos serviços da empresa de Telefonia e realizou diversos pagamentos, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e do débito inscrito.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera, por consequência, a inserção do nome do consumidor no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a seu cliente, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL –
PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito”.
(TJ-MT - AC: 10011051820168110045, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e em razão do trabalho adicional
na fase recursal,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025